Tribunal: TJES
Processo: 5036339-93.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036339-93.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANA ROSA FELIPE MAGALHAES - LASER e outros

RECORRIDO: CARLA TEIXEIRA RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5036339-93.2023.8.08.0024

Recorrente:

A
RV VITÓRIA ESTETICA AVANCADA LTDA A

Recorrida:
CARLA TEIXEIRA RIBEIRO DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS DE ESTÉTICA. QUEIMADURAS DECORRENTES DE APLICAÇÃO DE LASER. DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATA A AUTORA QUE, APÓS SE SUBMETER AO PROCEDIMENTO ESTÉTICO DE DEPILAÇÃO A LASER NAS DEPENDÊNCIAS DA REQUERIDA, OBTEVE QUEIMADURAS E MANCHAS SENSÍVEIS PERMANENTES, O QUE CAUSOU INTENSO SOFRIMENTO EMOCIONAL. POSTULOU A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.

A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONDENANDO A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 240,30 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, ALÉM DE R$ 5.000,00 POR DANOS MORAIS E R$ 4.000,00 POR DANOS ESTÉTICOS. A SENTENÇA RECONHECEU O NEXO CAUSAL ENTRE O PROCEDIMENTO REALIZADO E AS LESÕES SOFRIDAS PELA AUTORA, AFASTANDO A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E CONCLUINDO QUE A PROVA DOCUMENTAL ERA SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO.

INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE RÉ INTERPÔS RECURSO INOMINADO, ALEGANDO PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA, QUE EXIGIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ADUZ AINDA, QUE HOUVE CERCEAMENTO QUANTO AO DIREITO DE DEFESA DIANTE DA NEGATIVA DO PEDIDO PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. NO MÉRITO, ARGUMENTOU QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CARACTERIZANDO A LESÃO COMO UM EFEITO COLATERAL ESPERADO E DEVIDAMENTE INFORMADO À AUTORA ANTES DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. PLEITEOU, ASSIM, A REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR AS CONDENAÇÕES.

EM CONTRARRAZÕES, A AUTORA DEFENDEU A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA, ALEGANDO QUE O JUÍZO DE ORIGEM FUNDAMENTOU SUA DECISÃO COM BASE NAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, SENDO DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA.

DAS PRELIMINARES:

SOBRE A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, ESTA DEVE SER REJEITADA, UMA VEZ QUE A CONTROVÉRSIA NÃO EXIGE PROVA PERICIAL DE COMPLEXIDADE. NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI 9.099/95, OS JUIZADOS ESPECIAIS SÃO COMPETENTES PARA CAUSAS DE MENOR COMPLEXIDADE, O QUE SE APLICA AO PRESENTE CASO, CONSIDERANDO QUE A QUESTÃO FOI TRATADA PELAS PROVAS DOCUMENTAIS, COMO FOTOS E LAUDOS DERMATOLÓGICOS.

A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, FUNDAMENTADA NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA, NÃO MERECE ACOLHIMENTO. ISSO PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO PACÍFICO, O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, CABENDO-LHE DECIDIR SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DA PRODUÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 370 DO CPC. NO PRESENTE CASO, AS PROVAS DOCUMENTAIS, NOMEADAMENTE OS LAUDOS MÉDICOS E AS FOTOGRAFIAS JUNTADAS AOS AUTOS, FORAM SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO, O QUE EXCLUIU A NECESSIDADE DA OITIVA DE TESTEMUNHAS.

IMPORTANTE RESSALTAR QUE O CERCEAMENTO DE DEFESA SOMENTE SE CONFIGURA QUANDO A EFETIVA RESTRIÇÃO AO DIREITO DA PARTE DE PRODUÇÃO É INDISPENSÁVEL À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS CONTROVERTIDOS. NO CASO EM TELA, A PROVA TESTEMUNHAL PRETENDIDA PELA RECORRENTE NÃO SE AFIGURA ESSENCIAL, TENDO EM VISTA QUE O CERNE DA CONTROVÉRSIA DIZ RESPEITO ÀS QUESTÕES TÉCNICAS JÁ SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS.

DESTA FORMA, O INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO HÁ PREJUÍZO À PARTE RECORRENTE. O PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E A BUSCA PELA CELERIDADE SÃO ESSENCIAIS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, E O JULGADO, AO INDEFERIR A PRODUÇÃO DA PROVA ORAL, AGIU DE FORMA ADEQUADA E DENTRO DE SEU CRITÉRIO. ASSIM, REJEITA-SE A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

DA CONCLUSÃO: QUANTO AO MÉRITO, O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE A AUTORA SOFREU LESÕES DIRETAMENTE RELACIONADAS AO PROCEDIMENTO ESTÉTICO, RESTANDO CARACTERIZADO O DEVER DE INDENIZAR DA RÉ. APÓS ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO, ESPECIALMENTE AS FOTOS DAS LESÕES E AS CONVERSAS ENTRE AS PARTES, VÊ-SE DE FORMA INEQUÍVOCA QUE A AUTORA SOFREU QUEIMADURAS NAS PERNAS APÓS A REALIZAÇÃO DA 8ª SESSÃO DE DEPILAÇÃO A LASER NA CLÍNICA RÉ. AS IMAGENS DEMONSTRAM MARCAS DE QUEIMADURAS VISÍVEIS, COMPATÍVEIS COM A NARRATIVA APRESENTADA PELA AUTORA, SENDO CORROBORADAS PELOS LAUDOS DERMATOLÓGICOS QUE ATESTAM A LESÃO.

ALÉM DISSO, AS CONVERSAS TROCADAS ENTRE A AUTORA E A RÉ, TAMBÉM PRESENTES NOS AUTOS, EVIDENCIAM QUE A AUTORA RELATOU OS PROBLEMAS QUE SURGIRAM APÓS O PROCEDIMENTO, BUSCANDO ORIENTAÇÕES E RESPONSABILIZAÇÃO POR PARTE DA CLÍNICA, QUE, POR SUA VEZ, NÃO APRESENTOU UMA SOLUÇÃO ADEQUADA PARA REPARAR O DANO. A SENTENÇA RECORRIDA ANALISOU CORRETAMENTE OS CRITÉRIOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS PARA FIXAÇÃO DOS DANOS, ESPECIALMENTE COM RELAÇÃO À VERIFICAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO DANO SOFRIDO.

NESSE SENTIDO, O NEXO CAUSAL ENTRE O PROCEDIMENTO REALIZADO E AS QUEIMADURAS SOFRIDAS É EVIDENTE, NÃO HAVENDO JUSTIFICATIVA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RÉ. A EMPRESA, AO OFERECER UM TRATAMENTO ESTÉTICO, ASSUME UMA OBRIGAÇÃO DE RESULTADO, O QUE SIGNIFICA QUE UM CLIENTE, AO SE SUBMETER AO PROCEDIMENTO, ESPERA ALCANÇAR O RESULTADO PROMETIDO SEM SOFRER DANOS À SUA INTEGRIDADE FÍSICA. FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COMO AQUELAS QUE RESULTARAM EM QUEIMADURAS, GERAM OBRIGAÇÕES DE INDENIZAÇÃO, CONFORME PRECONIZAM O ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E O ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL.

O DANO MATERIAL RESTOU COMPROVADO. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS ENCONTRA-SE DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS POR ESTAREM EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)